Tribunal: CARF
Processo: 13839.906533/2018-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.906533/2018-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.889 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
BOBST LATINOAMERICA DO SUL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO. DIREITO LÍQUIDO CERTO.
CONDICIONANTES. LEI ORDINÁRIA E NORMAS ADMINISTRATIVAS
ÀS QUAIS ELA REMETER.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública (art. 170, do CTN). Estabelecendo
expressamente a Lei no 9.430/96 (art. 74, § 14) que a Receita Federal
disciplinará o assunto, tem esta o poder discricionário para regulamentar - e
inclusive alterar os critérios da compensação, conforme já pacificado no STJ.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, por negar provimento
ao recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues que deu
provimento ao recurso. Os Conselheiros Carolina Machado Freire Martins e Ricardo Piza di
Giovanni acompanharam o relator pelas conclusões. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3401-011.880, de 25 de julho
de 2023, prolatado no julgamento do processo 13839.906535/2018-12, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fernanda Vieira Kotzias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Piza di Giovanni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.906533/2018-23
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.889 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.906533/2018-23

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão de Manifestação de
Inconformidade proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório.
Versa o presente processo administrativo fiscal sobre pedido de ressarcimento de
PIS/Pasep e COFINS, regime não cumulativo, indeferido pela RFB, por meio de despacho
decisório.
Consta, nos autos, que a Recorrente obteve decisão favorável em Mandado de
Segurança, exonerando-a do recolhimento do PIS e da COFINS, instituída pelo artigo 3o, §1o, da
Lei no 9.718/98, bem como autorizando a compensação das quantias indevidamente recolhidas,
com tributos administrados pela Receita Federal. Tal decisão transitou em julgado e o direito
creditório foi habilitado.
Todavia, na ação fiscal, a autoridade administrativa constatou que houve a
compensação dos débitos escriturados das contribuições com o crédito reconhecido
judicialmente, antes dos descontos dos créditos do período de apuração.
Inconformada, a Recorrente interpôs Manifestação de Inconformidade com as
seguintes razões, em síntese:
i.
impetrou Mandado de Segurança, que fora julgado procedente
exonerando-a do recolhimento de PIS e da COFINS consoante a base
instituída pelo artigo 3o, §1° da Lei n° 9.718/98, bem como autorizando a
Manifestante a compensar as quantias indevidamente recolhidas a este
título, com quaisquer tributos administrados pela Receita Federal. Tal
decisão transitou em julgado;
ii.
apurou as contribuições de PIS e COFINS devidas e compensou,
através de PER/DCOMP, com o crédito decorrente da decisão judicial
proferida no âmbito do Mandado de Segurança;
iii.
diante da existência de saldo credor em decorrência de créditos
apurados nos períodos em questão, transmitiu Pedidos de Ressarcimento
de PIS e COFINS não-cumulativos referentes aos mesmos períodos de
apuração, em observância ao art. 16 da Lei n° 11.116/2005;
iv.
salienta, ainda, que não há uma ordem cronológica estabelecida na
legislação para a utilização de créditos de titularidade do contribuinte no
âmbito da RFB, ficando a cargo do sujeito passivo determinar o crédito a
ser utilizado;
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.889 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.906533/2018-23

v.
exerceu seu direito à compensação, optando pela utilização de
créditos decorrentes da decisão judicial;
vi.
os procedimentos realizados pela Recorrente não trouxeram
qualquer prejuízo ao fisco ou vantagem indevida ao contribuinte e
vii. a Instrução Normativa n° 1717/2017, ao estabelecer que o pedido
de ressarcimento deve ser efetuado pelo saldo credor remanescente,
"líquido das utilizações por desconto ou compensação" não pode
restringir o sentido e alcance do termo "compensação'', sob pena de
inconstitucionalidade e
viii. a fiscalização não atingiu a exaustão da busca pela verdade material
com base em todos as diligências alcançáveis e praticáveis perante a
Recorrente.
A DRF julgou a manifestação de inconformidade improcedente, prolatando a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO
INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo o direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se indeferir o crédito
pleiteado e não homologar as compensações declaradas.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PROVA DOCUMENTAL.
A prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de a manifestante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que fique demonstrada a ocorrência de alguma das hipóteses excepcionadas pela
legislação.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou de perícia.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
No Recurso Voluntário, a Recorrente suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na Manifestação de Inconformidade quanto ao
indeferimento do crédito pleiteado.

Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.889 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.906533/2018-23

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Como depreende dos fatos, enquanto o Fisco defende que o contribuinte
deve efetuar primeiro o desconto dos créditos, depois a compensação e,
ao final, o ressarcimento do saldo credor, a Recorrente sustenta que não
há uma ordem cronológica estabelecida na legislação para a utilização de
créditos de titularidade do contribuinte no âmbito da RFB, ficando a
cargo do sujeito passivo determinar o crédito a ser utilizado, optando pela
utilização de créditos decorrentes da decisão judicial no lugar daqueles
apurados no período compreendido e ante a existência de créditos
remanescentes, advindos da apuração da contribuição no período, o
ressarcimento.
A Recorrente ainda expõe que a IN da RFB, ao estabelecer que o pedido
de ressarcimento deve ser efetuado pelo saldo credor remanescente,
líquido das utilizações por desconto ou compensação não pode restringir
o sentido e alcance do termo compensação, sob pena de inconstitucionalidade.
No entanto, não merece prosperar a tese recursal da Recorrente.
Explico.
São inúmeros os julgados deste CARF que mantêm o entendimento de
que as instruções normativas da Receita Federal podem condicionar a
tramitação dos pedidos de restituição, ressarcimento ou compensação.
Observe-se o Acordão CARF no 9303-009.559:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Processo no 11020.006664/2008-26
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/08/2004
COMPENSAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO CERTO. CONDICIONANTES. LEI
ORDINÁRIA E NORMAS ADMINISTRATIVAS ÀS QUAIS ELA REMETER.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública (art. 170, do CTN). Estabelecendo
expressamente a Lei no 9.430/96 (art. 74, § 14) que a Receita Federal
disciplinará o assunto, tem esta o poder discricionário para regulamentar – e
inclusive alterar os critérios da compensação, conforme já pacificado no STJ.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.889 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.906533/2018-23

Período de apuração: 01/08/2004 a 31/12/2004
APRESENTAÇÃO DE PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÕES DE
COMPENSAÇÃO EM FORMULÁRIO (PAPEL). VEDAÇÃO, EM REGRA, POR
NORMA INFRA LEGAL. LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal, como o fez a de no 600/2005,
podem condicionar a tramitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e
Declarações de Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via
Programa PER/DCOMP), não acatando, salvo em situações muito específicas, a
apresentação em formulário (papel), sob pena de considerar o pedido não
formulado ou a compensação não declarada (após a vigência a Lei no
11.051/2004).
O entendimento tem por base o fundamento de que o art. 170 do CTN
estabelece que lei ordinária pode atribuir à autoridade administrativa a
função de estabelecer condições e garantias para que as compensações de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública possam vir a ser
realizadas e que esta atribuição está expressa de forma clara no § 14 do
art. 74 da Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de
processos de restituição, de ressarcimento e de compensação.
Nesse sentido, o próprio CTN, nos art. 96 c/c art. 100, estipula que os
atos normativos expedidos pelas autoridades fazendárias são normas
complementares compreendidas no conceito de legislação tributária.
E a legislação tributária, vigente à época, prescreve que o saldo credor de
PIS/COFINS passível de ressarcimento deve ser aquele apurado em
cada trimestre-calendário e ser efetuado pelo saldo credor
remanescente no trimestre calendário, líquido das utilizações por
desconto ou compensação, conforme determina os dispositivos da Lei no
10.833/2003 e da IN RFB no 1.300/2012, abaixo transcritos:
Lei no 10.833/2003:
6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I. - exportação de mercadorias para o exterior;
II. - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas:
(Redação dada pela Lei n° 10.865, de 2004)
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.889 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.906533/2018-23

III. - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1° Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3°, para fins de:
I. - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II. - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação especifica aplicável à matéria.
(...)
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1° poderá
solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação especifica
aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3°.

IN SRF no 1.300/2012:
Seção III
Do Ressarcimento de Créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3o da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei
n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados no
desconto de débitos das respectivas Contribuições, poderão ser objeto de
ressarcimento, somente depois do encerramento do trimestre-calendário, se
decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados:
(...)
Art. 32 . O pedido de ressarcimento a que se referem os arts. 27 a 30 será
efetuado mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante formulário acompanhado de
documentação comprobatória do direito creditório.
§ 1o O pedido de ressarcimento dos créditos acumulados na forma do inciso II
do caput do art. 27, e do seu § 3o, referente ao saldo credor acumulado no
período de 9 de agosto de 2004 até o final do 1o (primeiro) trimestre-calendário
de 2005, poderá ser efetuado somente a partir de 19 de maio de 2005.
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário,
líquido das utilizações por desconto ou compensação.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.889 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.906533/2018-23

§ 3o É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor
possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo
judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do
PIS/Pasep e da Cofins.
§ 4° Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica
deverá prestar declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado não se
encontra na situação mencionada no § 3o.
Como se verifica nos dispositivos supracitados, ao contrário do que
pretendeu a Recorrente, não é opcional ao contribuinte se utilizar de um
saldo credor das contribuições visando o ressarcimento antes de proceder
aos descontos no próprio trimestre-calendário. Vale dizer, para que o
contribuinte tenha direito a se ressarcir dos créditos em determinado
trimestre, esses precisam ser apurados, após os descontos das respectivas
contribuições, em respeito ao princípio da não cumulatividade.
No entanto, não foi isso que a Fiscalização apurou. A Recorrente apurou
as contribuições do período como se fossem débitos comuns (e não
escriturais), declarou-as em DCTF e as extinguiu por compensação com
o crédito de ação judicial.
Quanto aos créditos escriturais, uma parte foi objeto de ressarcimento e a
outra foi reservada para aproveitamento de períodos futuros como
“Crédito de Períodos Anteriores”.
Agindo dessa forma, a contribuição apurada, que deveria ser escritural e
utilizada nos descontos dos créditos disponíveis, é compensada com o
crédito judicial. E o crédito do período que deveria ser utilizado nos
descontos, se torna objeto de ressarcimento.
Ademais, o entendimento do Fisco vai ao encontro do posicionamento
do STJ de que não é passível de ressarcimento, pela via administrativa, o
crédito reconhecido por sentença judicial transitada em julgado, mesmo
que de forma indireta, como procedeu a Recorrente.
A Unidade de Origem e a DRJ deixaram bem claro que, relativamente à
sentença judicial transitada em julgado que tenha reconhecido direito
creditório da Contribuinte contra a Fazenda Pública, a opção restringir-
se-ia à compensação administrativa ou ao recebimento dos valores via
precatórios (por meio de execução).
Por fim, a respeito da alegação de que a Fiscalização não atingiu a
exaustão da busca pela verdade material, mister destacar que a própria
autoridade fazendária, por meio de intimação fiscal, antes da emissão do
despacho decisório, alertou a Recorrente sobre os problemas
encontrados, indicando solução e oportunizando retificação de sua
escrita contábil:
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.889 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.906533/2018-23

A Bobst optou pela esfera administrativa, portanto, não poderia se restituir
desse crédito judicial diretamente. Para contornar esse problema, usou, em tese,
de astúcia. Descrevo abaixo o seu modus operandi:
b) Segundo a legislação corrente, somente os créditos dos grupos 200 (crédito
vinculado à receita bruta não tributada no mercado interno) e 300 (crédito
vinculado à receita bruta de exportação) são passíveis de ressarcimento. O
crédito do grupo 100 (crédito vinculado à receita bruta tributada no mercado
interno) só pode ser utilizado na escrita fiscal para descontos com os débitos do
próprio período ou posteriores;
c) No conceito da não cumulatividade, as contribuições de PIS/COFINS
apuradas DEVEM ser descontadas dos créditos disponíveis. Se houver saldo
credor do grupo 100, o sujeito passivo pode aproveitá-lo nos meses
subsequentes para deduzir das contribuições futuras. Se houver saldo credor
dos grupos 200 e/ou 300, o sujeito passivo pode pedir ressarcimento desses
créditos ou aproveitá-los em deduções futuras. Ou seja, o conceito de não
cumulatividade não deixa margem para o sujeito passivo utilizar o crédito
apurado como bem entender.
d) No entanto, não foi isso que a auditoria apurou. Segundo o EFD
Contribuições (registros M200 e M600), o sujeito passivo apurou as
contribuições do período como se fossem débitos comuns, declarou-as em
DCTF e as extinguiu por compensação com o crédito de ação judicial
mencionado acima;
e) Quanto aos créditos, os dos grupos 200 e 300 foram objetos de
ressarcimento e o crédito do grupo 100 foi reservado para aproveitamento de
períodos futuros como “Crédito de Períodos Anteriores”. Ou seja, esse tipo de
crédito ainda permanece na escrita fiscal do sujeito passivo;
f) Agindo dessa forma, a contribuição apurada, que deveria ser escritural e
utilizada nos descontos dos créditos disponíveis, é compensada com o crédito
judicial. E o crédito do período que deveria ser utilizado nos descontos, se
torna objeto de ressarcimento;
g) Com esse mecanismo, o sujeito passivo consegue se restituir parcialmente do
crédito judicial de forma indireta, pois parte do crédito ressarcível que deveria
ser utilizado nos descontos é agora integralmente ressarcido ou aproveitado na
sua escrita fiscal para uso futuro;
h) Tomaremos como exemplo de tudo que foi mencionado, o período de
apuração –PA 10/2015, do COFINS;
i) O valor apurado dessa contribuição no EFD Contribuições (registro M600)
foi de R$ 178.979,31. Observem que pelo registro M600 não houve desconto:
(...)
j) Apesar de não haver o desconto, o sujeito passivo possuía crédito para tal
(registro M500):
(...)
k) O valor de R$ 176.278,28 (contribuição – valor retido) foi compensado com
credito judicial (DCOMP de no 40282.76674.220217.1.7.57-4400):
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.889 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.906533/2018-23

l) Observem que o sujeito passivo deveria utilizar os créditos disponíveis para
descontar da contribuição apurada. Nesse exemplo deveria utilizar todos os
tipos de crédito disponíveis: 101, 108, 201, 208, 301 e 308 (somatório desses
créditos é igual a R$ 166.150,65) e restaria um saldo a pagar de COFINS no
valor de R$ 10.127,63 ( 178.979,31 - 2.701,03 – 166.150,65);
m) De saldo a pagar o sujeito passivo transformou em ressarcimento,
transmitindo um pedido de ressarcimento de COFINS, informando ter R$
78.165,16 de crédito ressarcível no mês de outubro de 2015. Ver trecho do PER
00388.49360.160317.1.1.19-2855 abaixo:
n) Não contente no modo de agir, os créditos não aproveitados no
ressarcimento (tipo de crédito 101, 108 e 308) e os utilizados no ressarcimento
(tipo de crédito 201, 208 e 301) foram deslocados como créditos
extemporâneos. Abaixo segue o trecho do registro 1500 do ECD do mês de
dezembro de 2016:
5- Para solucionar os problemas relatados, INTIMO o sujeito passivo a:
a) Retificar o EFD Contribuições dos anos de 2015 e 2016 para ajustá-los ao
conceito de não cumulatividade do PIS/COFINS;
b) As retificações da EFD Contribuições devem levar em conta também os
créditos extemporâneos declarados nos registros 1100 e 1500.;
c) Cancelar as DCOMPs que compensam débitos de PIS/COFINS escritural;
d) Retificar as DCTFs do período, observando os valores de saldo a pagar;
e) Depois de efetuar todos os ajustes acima, retificar os pedidos de
ressarcimento de forma a refletir os novos valores.”
20. Em resposta à intimação, o sujeito passivo, em mais de uma vez, afirmou
categoricamente que estava certo e não iria retificar os EFDs e os
PER/DCOMPs, pois a Lei 10.833/03 e a Lei 10.637/02 não o obrigava a fazer
os descontos. Arguiu ainda que o crédito não aproveitado em determinado mês
poderia ser aproveitado nos meses subsequentes, devendo ser observado como
termo de início para contagem do prazo prescricional de cinco anos o primeiro
dia do mês seguinte ao da sua apuração (as respostas às intimações foram
anexadas em Anexo II).
21. O sujeito passivo foi convidado a comparecer à Delegacia da Receita
Federal de Jundiaí para convencê-lo que a solução encontrada era contra a
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1300, DE 20 DE NOVEMBRO DE
2012. Compareceu a sra. Teresinha Nardin Fabiano (representante da BOBST)
e um advogado, que além de ser deselegante no trato com a Fazenda Pública
Federal, não se convenceu das argumentações apresentadas.
Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.889 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.906533/2018-23

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 173
DF CARF MF
Original